Tribunal: CARF
Processo: 10880.952232/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952232/2014-44
ACÓRDÃO
1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
Sendo materialmente desconexas as matérias autuadas em diferentes
processos, a reunião dos autos para julgamento em conjunto revela-se
providência inadequada.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o feito fiscal efetuado por autoridade competente,
contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, e em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
É possível a comprovação da retenção na fonte por outros meios que não o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Não obstante,
sob tal contexto, é salutar que se observe a imprescindibilidade de o meio
de prova escolhido ter lastro em manifestação de terceiros.
SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 9371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório adicional referente a
estimativa de tributo que fora objeto de compensação, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua lavratura, adoto o relato
contido no acórdão de primeira instância como parte integrante do presente relatório:
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
Este processo trata do Per/Dcomp n' 09434.98737.270611.1.3.02-2726 (fls. 6667
a 6774), no qual foi declarada compensação de débito de estimativa de IRPJ de
maio/2011 com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010, sendo de R$537.139,41 o valor original do crédito pleiteado.
No Per/Dcomp, foram informadas as seguintes parcelas de composição do
crédito:
- retenções na fonte: R$375.489,46
- estimativas pagas: R$623.880,29
- estimativas compensadas com saldo negativo: R$280.868,06
Por sua vez, no processamento eletrônico do Per/Dcomp, não foram confirmadas
(fls. 6778 a 6788):
- a parcela de R$131.288,82 do IRRF
- a parcela de R$280.868,06 da estimativa compensada de maio/2010
Considerando-se que as parcelas confirmadas do crédito totalizaram
R$868.080,93 e o IRPJ devido no ano-calendário foi de R$743.098,40, restou saldo
negativo passível de compensação no montante de R$124.982,53.
Assim, por meio do despacho decisório de número de rastreamento 098675605
(fls. 6775), a Delegacia Especial de Administração Tributária em São Paulo –
Fl. 9372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
3
Derat/SPO reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e homologou
parcialmente a compensação declarada.
2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 16/03/2015 (fls. 6777), a contribuinte
apresentou, em 09/04/2015 (fls. 2), a manifestação de inconformidade de fls. 46 a
76, acompanhada dos documentos de fls. 77 a 6666.
2.1. Das nulidades
Preliminarmente, a requerente requer seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório por imprecisão no enquadramento legal, ausência de motivação,
cerceamento do direito de defesa e não observância do princípio da verdade
material.
A requerente informa que consta do despacho decisório o seguinte
enquadramento legal:
(...)
Alega que a simples citação de dispositivos legais, sem que fique expressa a
correlação destes com o fato objeto do indeferimento do direito creditório,
impede o pleno exercício do direito de defesa, haja vista não ser possível
identificar qual o ponto específico das normas citadas foi violado pela requerente.
Argumenta que o art. 10 do Decreto n' 70.235/72 estabelece requisitos essenciais
de validade dos atos administrativos, entre eles, a descrição do fato, a disposição
legal infringida e a penalidade aplicável. Sustenta que o despacho decisório
contestado não atende a esses requisitos, devendo ser reconhecida sua nulidade.
A requerente também alega que o despacho decisório carece de motivação, o que
prejudica seu direito de defesa. Argumenta que a única justificativa apresentada
no despacho decisório para o não reconhecimento do crédito pleiteado foi a
existência de parcelas não confirmadas, sem que fosse apontado o motivo da não
confirmação.
Sustenta que o despacho decisório não traz nenhuma justificativa acerca da
origem da diferença entre o valor pleiteado e o confirmado, o que viola o direito à
ampla defesa, devendo ser reconhecida sua nulidade a teor do disposto no art.
59, II, do Decreto no 70.235/72.
A requerente alega que o despacho decisório também é nulo em razão de a
Receita Federal não ter se aprofundado na investigação dos fatos, tendo se
baseado apenas em informações constantes em seus sistemas informatizados.
Sustenta que em momento algum foi intimada a prestar esclarecimentos a
respeito dos procedimentos adotados. Ressalta que, se fosse intimada, teria
demonstrado a suficiência do crédito utilizado para compensação.
Alega que, nos termos do art. 142 do CTN, é dever da fiscalização buscar a
verdade material por meio da análise da situação concreta, a fim de que o
Fl. 9373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
4
lançamento e a glosa fiscal estejam baseados na correta aplicação da lei aos fatos
efetivamente ocorridos e a ela subsumidos.
Ante o exposto, conclui que deve ser reconhecida a nulidade do despacho
decisório.
2.2. Da necessidade de reunião e julgamento conjunto deste processo com os
processos
de
números
10880.945227/2012-13,
10880.945226/2012-79,
10880.937147/2012-94,
10880.923109/2012-54,
10880.937146/2012-40
e
13899.900077/2006-60
Ad argumentandum, caso não se declare a nulidade do despacho decisório ora
contestado, a manifestante requer o apensamento deste processo administrativo
aos processos de números 10880.945227/2012-13 (saldo negativo de IRPJ de
2008),
10880.945226/2012-79
(saldo
negativo
de
IRPJ
de
2007),
10880.937147/2012-94 (saldo negativo de IRPJ de 2006), 10880.923109/2012-54
(saldo negativo de IRPJ de 2005) e 10880.937146/2012-40 (saldo negativo de IRPJ
de 2004) e 13899.900077/2006-60, para julgamento conjunto.
Alega que uma das parcelas do direito creditório ora em discussão se refere a
estimativa de IRPJ de maio/2010, cuja compensação não foi homologada, estando
pendente de decisão administrativa.
Sustenta que se faz necessário o apensamento desses processos para julgamento
conjunto, a fim de se evitar a prolação de decisões contraditórias entre si, nos
termos do art. 6o do Anexo II, do Regimento Interno do Carf, aprovado pela
Portaria MF no 256/2009, e no art. 1o, IV, da Portaria RF13 no 666/2008.
2.3. Da existência do direito creditório referente ao IRRF
Em relação ao IRRF, a requerente alega que a RFB não discriminou as razões da
não confirmação do montante de R$131.288,82.
Informa que se trata de retenções relativas a serviços por ela prestados. Alega
que identificou as notas fiscais de serviços cujas retenções de IRRF não foram
confirmadas pela RFB, estando as mesmas identificadas na planilha de fls. 6582 a
6585. Acrescenta que as retenções de IRRF foram destacadas nas notas fiscais.
A título de exemplo, cita a nota fiscal no 1243 (fls. 5177), emitida em 25/08/2010,
referente a prestação de serviços de organização de eventos para Sweetmix
Indústria Comércio Importação, no valor de R$1.178,10, com retenção de IRRF de
R$17,67.
A requerente alega que as receitas de prestação de serviços foram devidamente
oferecidas à tributação, conforme se pode verificar no livro razão e na DIPJ.
Assim, conclui que foram cumpridos os requisitos previstos na Súmula Carf no 80,
segundo a qual “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Fl. 9374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
5
Ante o exposto, alega ser improcedente a glosa realizada no despacho decisório,
face à existência dos valores informados no Per/Dcomp relativos ao IRRF.
2.4. Da estimativa de IRPJ cuja compensação não foi homologada
A requerente se insurge contra a exclusão, na apuração do saldo negativo, da
parcela de R$280.868,06 da estimativa de IRPJ de maio/2010 cuja compensação
não foi homologada no processo administrativo n' 10880.943853/2014-37.
Alega ser indevida a cobrança de valores devidos a título de estimativa mensal
após o término do exercício. Sustenta que, encerrado o ano-calendário e ocorrido
o fato gerador do IRPJ, não há mais que se falar em estimativas, mas apenas na
obrigação tributária principal.
Assim, no seu entendimento, não é possível a cobrança da estimativa mensal de
IRPJ após o encerramento do ano-calendário, sendo indevida a glosa da parcela
em questão do saldo negativo a compensar.
A requerente alega também que a referida estimativa não pode ser excluída do
saldo negativo visto que a compensação extingue a obrigação tributária,
produzindo efeitos desde a transmissão do Per/Dcomp até a prolação de decisão
administrativa definitiva de não homologação, face ao disposto no art. 156, II, do
CTN e art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96.
Sustenta que o despacho decisório contraria entendimento manifestado pela
própria RFB, na Solução de Consulta Cosit no 18/2006, no sentido de que não cabe
a glosa de estimativas cujas compensações não foram homologadas na apuração
do saldo negativo de IRPJ.
Ante o exposto, conclui ser indevida a glosa da estimativa de maio/2010 na
apuração do saldo negativo de IRPJ.
2.5. Da existência de saldo negativo dos períodos anteriores
A requerente reitera a existência do direito creditório pleiteado nos processos
administrativos de números 10880.945227/2012-13, 10880.945226/2012-79,
10880.937147/2012-94,
10880.923109/2012-54,
10880.937146/2012-40
e
13899.900077/2006-60.
Alega que as parcelas de IRRF estão comprovadas pelas notas fiscais de serviços
dos anos de 2004 a 2009. Acrescenta que os rendimentos foram oferecidos à
tributação, conforme se verifica nos livros razão e nas DIPJ desses períodos de
apuração.
Assim, conclui ser indevida a glosa realizada neste processo administrativo,
devendo ser reconhecido o crédito pleiteado e homologada a compensação.
2.6. Do pedido
Por todo o exposto, a manifestante requer seja declarada a nulidade do despacho
decisório, em virtude das preliminares apresentadas.
Fl. 9375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
6
Caso assim não se entenda, requer seja deferida a manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o direito creditório e homologando-se a
compensação.
Analisando o caso em primeira instância de julgamento, a DRJ/SP prolatou o
acórdão no 16-77.172 (fls. 6.835 e ss), pelo qual declarou improcedente a manifestação de
inconformidade. A decisão foi ementada conforme o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras. Notas fiscais emitidas pela própria beneficiária não
comprovam a retenção no período.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
Não se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ na parcela
correspondente às estimativas mensais cujas compensações não foram
homologadas, ainda que a matéria seja objeto de discussão administrativa, pois as
antecipações mensais, ainda que obrigatórias, não são dotadas de liquidez e
certeza, atributos necessários ao crédito passível de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
JUNTADA DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. QUESTÃO PREJUDICIAL.
Deve ser indeferido o pedido de juntada de processos que tratam de Per/Dcomp
de créditos relativos a saldos negativos de IRPJ de períodos distintos, visto que
não se trata do mesmo crédito nem dos mesmos fatos. Havendo questão
prejudicial em um processo administrativo, o processo causador da
prejudicialidade deve ser julgado antes do processo prejudicado ou
concomitantemente a ele.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o despacho decisório emitido por autoridade competente em que se
descrevem os motivos que levaram ao não reconhecimento do crédito e à
consequente não homologação da compensação declarada. Não se verifica o
cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo apresenta
Fl. 9376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
7
manifestação de inconformidade na qual demonstra ter pleno conhecimento dos
fundamentos do despacho decisório.
Inconformada com a aludida decisão, da qual tomou ciência em 08/05/2017 (fls.
6.851), a recorrente interpôs, no dia 07 do mês seguinte (fls. 6.852), o recurso voluntário de fls.
6.851. Em síntese, reprisou os argumentos e pedidos deduzidos em sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Julgamento conjunto. Inaplicabilidade.
De plano, é preciso observar que a pretensão defensiva de ver reunidos, para fins
de julgamento conjunto, processos que versam sobre direitos creditórios distintos entre si, carece
de previsão legal, posto que não abarcada pelas hipóteses de conexão ou continência.
Da nulidade do despacho decisório. Inocorrência
Como visto, a recorrente argui a nulidade do feito fiscal, insurgindo-se contra
pretensos óbices à defesa – impossibilidade de identificação da norma infringida, falta de
motivação e falta de aprofundamento na investigação dos fatos. Assim se pronunciou a defesa:
14. Isso porque, conforme já apresentado no item acima, dentre outros, como
fundamento à negativa do direito creditório da Recorrente, foi indicado de
maneira genérica o artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, sem, contudo, se apontar
especificamente qual das regras integrantes do dispositivo foram afrontadas. Há a
impossibilidade de a Recorrente exercer seu direito à plena defesa, já que esta
não sabe em relação a quais pontos, dentre os muitos regulados pelo dispositivo,
deverá defender-se para fazer valer seu direito creditório.
15. Como o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, em seu parágrafo 3°, estabelece
restrições à compensação e, considerando que esses artigos foram indicados
genericamente no despacho decisório, pois não foi possível delimitar a amplitude
do conteúdo da decisão proferida. Vale conferir a redação do referido dispositivo
legal:
(...)
16. A Recorrente entende que o caso ora debatido não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do citado parágrafo 3°.
Fl. 9377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
8
(...)
24. O acórdão entendeu que não houve cerceamento de defesa uma vez que "as
questões de fato e de direito foram amplamente enfrentadas pela requerente na
manifestação de inconformidade"
25. Tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a Recorrente teve que
fazer um trabalho hercúleo para defender aquilo que entendia ser de direito. Ora,
ao não homologar a compensação formalizada pela Recorrente, a Recorrida
aduziu haver "parcela de crédito confirmada" insuficiente para quitação do débito
pretendido.
26. Verifica-se que esta foi a única justificativa trazida pelo despacho decisório
para glosar parcialmente a compensação efetivada, sem que fosse apontada a
causa ou motivo da diferença entre o valor do crédito constante do PER/DCOMP e
aquele "confirmado" no despacho decisório.
(...)
32. Ainda em sede de nulidade, vale ressaltar que despacho decisório quanto o
acórdão recorrido são nulos em razão do fato de que a Recorrida não se
aprofundou na investigação dos fatos ocorridos, não havendo a observância do
princípio da busca da verdade material.
33. Isto se deve ao fato de que a Recorrente nunca ter sido intimada a prestar
quaisquer esclarecimentos a respeito do procedimento adotados. Ao contrário,
preferiu a fiscalização optar pelo caminho mais cômodo e submeter, sem
qualquer a devida motivação e fundamentação inerente aos atos administrativos,
a Recorrente diretamente à cobrança dos valores constantes do pedido de
compensação não homologado sem buscar esclarecer os fatos em questão.
(grifei)
Como se vê, a recorrente protesta por ausência de aspectos do feito fiscal que, em
verdade, ou estão presentes – porém deles ela descorda – ou a eventual ausência só operaria, no
mérito, em desfavor da acusação.
Isso porque, ao mesmo tempo em que afirma a carência na identificação da norma
infringida, aponta um dos dispositivos assinalados pela autoridade fiscal e afirma discordar de tal
tipificação. Prossegue apontando a carência de motivação para, depois, afirmar que a não
confirmação eletrônica da parcela de crédito foi a única justificativa, manifestando, pois, que
reconhece a aposição de razão acusatória, ainda que dela possa discordar. Por fim, reclama de
suposta superficialidade do procedimento fiscal, medida que bem se sabe é inquisitorial e,
justamente por tal traço característico, dispensa a participação do paciente. Ademais, eventual
falta de aprofundamento operaria em desfavor, unicamente, da parte desidiosa, de modo que
jamais poderia configurar obstaculização de defesa.
Ora, ou bem se diz que a Fazenda não motivou o ato administrativo e nem lhe
assentou enquadramento legal, ou bem se diz que o ato se escorou em motivação e dispositivos
Fl. 9378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
9
não albergados pelo ordenamento jurídico. Se é a própria recorrente que identifica fundamentos
jurídicos e legais para o lançamento, não pode, simultaneamente alardear a inexistência desses
fundamentos.
Ademais, a divergência entre as partes a cerca da motivação acusatória não é
questão apta a contaminar o ato fiscal com nulidade. Trata-se de aspecto material conformador da
exigência fiscal e que, por tal natureza, desafia o mérito do objeto discutido no presente processo.
Até porque, por óbvio, o sujeito passivo não haveria de impugnar um feito relativamente ao qual
se conformasse com o fundamento que lhe sustenta.
Em adição, observa-se que o despacho decisório impugnado foi lavrado por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. A
autuação resultou de procedimento fiscal conduzido por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, regularmente identificado em todos esses atos.
Efetivamente, verifica-se que a peça de acusação contêm a descrição dos fatos e a
determinação da exigência, instruídos com a documentação (detalhamento do crédito) que a
autoridade autuante entendeu ser elemento de prova suficiente à comprovação do ilícito.
Igualmente presente está o enquadramento legal que o auditor entendeu afeto ao
caso, razão pela qual não há que se cogitar que o lançamento padeça de vício quanto a tal
aspecto. Verifica-se, ainda, que a argumentação desenvolvida pela interessada na peça recursal
permite concluir que o motivo da denegação compensatória e a metodologia de apuração dos
valores tributáveis foram por ela suficientemente compreendidos, tanto que contestados, tendo
ela enfrentado as questões de fato e de direito envolvidas na lide na extensão que desejou fazê-lo,
o que mostra ter tido pleno e perfeito conhecimento das infrações a ela imputadas.
Logo, tampouco haveria que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o
contraditório foi regularmente instaurado, tendo em vista que a autuada se defendeu
amplamente em seu arrazoado, fazendo constar as razões retóricas que entendeu ampará-la,
demonstrando exata compreensão do feito.
Destarte, descabe a alegação de nulidade quando não existem atos insanáveis e
quando a autoridade autuante observou os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária, como na presente autuação.
Assim, inocorrentes, no caso em tela, as hipóteses elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. (...)”).
E por restar patente a observância do princípio da legalidade no lançamento
recorrido, prolatado com respeito ao ordenamento afeto ao tema, inclusive o artigo 142 do CTN,
julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade do feito fiscal.
Fl. 9379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
10
Do mérito
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível
de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-
se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de
trinta dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo
36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, ante a não confirmação, por via das DIRF das fontes pagadoras, de
parte das retenções empregadas na formação do direito creditório, a fiscalização glosou os
correspondentes valores.
Com justa razão, a súmula CARF no 143 autoriza a prova da retenção na fonte por
outros meios que não o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Não obstante,
sob tal contexto, é salutar que se observe a imprescindibilidade de o meio de prova escolhido ter
lastro em manifestação de terceiros. A força probante de tal veículo advém de ser produzido por
quem do seu conteúdo não se aproveita.
É sob tal ordem de ideias que o legislador elegeu o informe de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, como prova bastante de retenções tributárias sofridas. Pelo mesmo
prisma, defere-se cristalizada suficiência probatória à DIRF – até mesmo ante a convicção de que
aquele que retém tributo estará cioso da vigência do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – ,
possibilidade jurisprudencialmente ampliada para extratos bancários, quando atestam o ingresso
de valores líquidos das retenções que se quer demonstrar.
Sob tal contexto, acertada a desconsideração das notas fiscais de emissão da
própria recorrente como prova suficiente das retenções sofridas.
Fl. 9380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
11
A fiscalização também glosou estimativas que foram objeto de compensação não
homologada, posicionamento referendado pela decisão recorrida, sob o fundamento de tais
antecipações de tributos serem carentes de liquidez e certeza.
A raiz do entendimento esposado pela decisão está equivocadamente fundada no
revogado artigo 10 da IN SRF no 600/05, que estabelecia que o sujeito passivo que recolhesse
estimativa somente poderia “utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor
o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
A referida vedação infralegal não foi reproduzida na IN RFB no 900/08 (artigo 34),
que sucedeu o diploma acima mencionado, tampouco nas suas subsequentes. Por decorrência,
passou a valer como direito creditório o recolhimento a maior de estimativa, sem que para tal
efeito tivesse que ser levado à apuração de saldo negativo ao final do período de apuração.
Tal entendimento foi cristalizado na súmula CARF no 84 e, vale dizer, aplicou-se
retroativamente, por configurar interpretação mais benéfica ao contribuinte. Essa foi a
inteligência da SCI Cosit no 19/11.
Porém, o caso dos autos não é de estimativa recolhida a maior, com o
correspondente excesso empregado como direito creditório. Trata-se de estimativa compensada
(e não recolhida) por seu regular valor (e não em excesso) e que fora levada a compor o saldo
negativo empregado como crédito (e não a estimativa isoladamente considerada).
Sob tal prisma, a negativa da pretensão do sujeito passivo fixou-se no fato de a
compensação da estimativa componente do saldo negativo não ter sido homologada.
Ocorre que, em situações como essa prevalece o entendimento sumulado por este
Tribunal administrativo no verbete de no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Assim, deve ser reconhecido o efeito da estimativa compensada no correspondente
saldo negativo, ora empregado como direito creditório, ainda que a compensação de tal parcela
não tenha sido homologada pela Fazenda.
Aliás, sobre o tema, versa o PN Cosit no 02/18, que afirma que o débito não
compensado será cobrado pela via própria, de sorte que sua glosa na composição do direito
creditório configuraria injusta providência contra o sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 280.868,06, referente à estimativa de tributo que fora objeto de
compensação.
Fl. 9381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.778 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952232/2014-44
12
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 9382
DF CARF MF
Original